Tribunal: TJMT
Processo: 1061980-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061980-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAFAELA SILVA DE QUEIROZ - CPF: 706.302.851-01 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração no
1061980-08.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Embargante: RAFAELA SILVA DE QUEIROZ.

Embargada: NU PAGAMENTOS S.A.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/06/2025.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos por consumidora contra acórdão que, por unanimidade, reformou sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a legitimidade da dívida decorrente da contratação de serviços bancários junto à instituição financeira embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação da embargante de que não solicitou ou utilizou cartão de crédito, inexistindo prova da contratação válida dos serviços questionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão, conforme o art. 48 da Lei 9.099/95, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia sobre a validade da contratação, concluindo pela suficiência da documentação apresentada pela instituição financeira, a qual inclui registro fotográfico, documentos pessoais, fatura vinculada à conta bancária e dados da conta e agência, evidenciando a origem da obrigação.

5.

O colegiado afastou a alegação de ausência de prova adequada, esclarecendo que, no caso concreto, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a contratação, inexistindo omissão a ser suprida.

6.

Os argumentos da embargante revelam mera inconformidade com o desfecho do julgamento, o que não caracteriza vício de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a oposição dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não caracteriza omissão o acórdão que expressamente analisa a controvérsia sobre a validade da contratação de serviços bancários e conclui pela suficiência das provas apresentadas pela instituição financeira.

2.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de fundamentos já apreciados na decisão embargada.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 487, I; CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1022919-74.2023.8.11.0002, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 21/11/2023, DJE 22/11/2023.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargado.

A embargante pleiteia o acolhimento dos presentes embargos, objetivando sanar a omissão suscitada e promover a necessária integração da decisão embargada.

A embargada pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A embargante sustenta omissão no acórdão, alegando que não foi analisada sua tese de que nunca solicitou ou utilizou cartão de crédito, apenas abriu conta digita
l. Afirma, ainda, que a instituição financeira não comprovou adequadamente a contratação, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, sem provas de uso do cartão, o que, segundo ela, atrairia a aplicação da Súmula 532 do STJ e da jurisprudência da Turma Recursal.

Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão recorrido analisou detidamente a controvérsia posta nos autos
, consignando que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, por meio da juntada de documentos consistentes, incluindo o registro fotográfico da embargante, documentos pessoais, fatura de consumo vinculada à conta bancária, bem como a indicação da agência e do número da conta, elementos suficientes para demonstrar a origem da obrigação questionada.

Ao contrário do que sustenta a embargante,
o acórdão foi claro ao reconhecer que a documentação acostada aos autos pela embargada afasta a configuração de inscrição indevida
, especialmente porque evidenciou a vinculação da dívida à conta bancária expressamente contratada pela própria autora, em consonância com o entendimento firmado de que o simples envio de cartão de crédito, por si só, não configura dano moral, quando demonstrada a efetiva adesão aos serviços prestados.

O acórdão também enfrentou a alegação de ausência de gravação telefônica ou de outro meio de prova, esclarecendo que, nas circunstâncias do caso concreto, os elementos documentais apresentados são suficientes para comprovar a contratação, inexistindo, portanto, omissão a ser suprida.

O que se observa, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir a matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração, os quais não se prestam ao reexame do mérito da decisão.

A decisão embargada apresentou a seguinte súmula de julgamento:

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE - PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA ORIGEM DA DÍVIDA - DÉBITO DEVIDO - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrida da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de registro fotográfico, documento pessoal, fatura de consumo com informação de número de conta bancária e agência, resta demonstrada a relação jurídica e a origem do débito.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e danos morais.

4.

Nesse sentido, verbis:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de notas fiscais de produtos, canhotos assinados pela filha da autora, portanto, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Age de má-fé a reclamante que efetuou a contratação dos serviços com o recorrido e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

3. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1022919-74.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023).

5.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de contradição, omissão ou obscuridade, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025